Tribunal: TJSP
Processo: 1001909-24.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e danos morais. Alegação de violação ao princípio da dialeticidade não verificada. Preliminar rejeitada. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência parcialmente

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e danos morais. Alegação de violação ao princípio da dialeticidade não verificada. Preliminar rejeitada. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.